Tribunal: TJMT
Processo: 1034378-44.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034378-44.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 001.727.251-35 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto por MARIA DOMINGAS DA SILVA, Acordão que por unanimidade reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, nº. 1034378-44.2021.8.11.0002, proposta pela ora Embargante, em desfavor de ENERGISA S.A., com a seguinte ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DOIS APAGÕES QUE TOTALIZARAM 72 HORAS SEM O FORNECIMENTO DE ENERGIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DA REGIÃO, BEM COMO CONDENADO A EMPRESA ELETRICA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO, E SIM INTERRUPÇÃO POR MOTIVOS ALHEIROS – QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL.

I - Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada."

Inconformada, MARIA DOMINGAS DA SILVA, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) que o Acórdão é omisso já que não analisou a tese concernente na INTERRUPÇÃO do fornecimento de energia elétrica; (ii) que o acordão está em contradição à jurisprudência consolidada do STJ e, inclusive, desse egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que em se tratando de interrupção de fornecimento de serviço público essencial o dano moral caracteriza-se por ser “in re ipsa”; (iii) com argumentos, requereu o acolhimento dos embargos, e julgando procedente a incidência de danos morais ao presente caso.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O artigo 1.022 do CPC, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, esclareço que todos os questionamentos expostos nos embargos foram devidamente analisados no voto do acordão ora questionado.

Conforme relatado no voto condutor, a parte apelada/embargante é residente em uma estrada rural do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, e teria sofrido a interrupção do seu fornecimento elétrico, em razão de interferência humana na linha de transmissão:

“teria sofrido, em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, instalada em uma estrada rural do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, relatando as seguintes ocorrências:

• Entre o dia 02/02/2021 à 04/02/2021 onde foi registrado os protocolos de números 100635-74 e 092802, ocorrendo neste fato um acidente com um Cavalo, que faleceu eletrocutado.

• 11/06/2021 à 13/06/2021, aproximadamente por 72 horas, onde foram registrados os protocolos de números 10117303 e 10184037, ocorrendo neste fato um acidente com um Boi que também faleceu eletrocutado.

Embora o Juiz de piso tenha reconhecido a existência de dano moral, esta Segunda Câmara cível entendeu pela ausência de nexo de causalidade entre os acidentes provocados pela ação humana, que culminaram na interrupção do fornecimento elétrico da parte embargante.

Da mesma forma, entendeu que não havendo falha na prestação do serviço, caberia a parte embargante comprovar o seu efetivo prejuízo, razão pela qual extirpou da sentença a condenação ao pagamento de danos morais.

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023